Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720712-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI JOSE DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO VALADARES GERTRUDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANI JOSÉ DA SILVA para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por RODRIGO VALADARES GERTRUDES, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora do veículo do devedor. O agravante alega, em síntese, que o bem é impenhorável, por ser utilizado para o exercício de sua atividade laboral (comércio de produção rural) e uso para seu transporte pessoal, uma vez que possui mais de 70 anos de idade, sendo o único transporte para seu sustento. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no cumprimento de sentença. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que manteve a penhora de seu veículo. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se, ao menos até o momento, ausentes tais requisitos. A decisão combatida possui foi proferida nos seguintes termos: A parte executada impugnou a constrição do veículo, alegando que o mencionado bem é impenhorável, por ser utilizado para o exercício de sua profissão - utilização em sua pequena propriedade rural e no seu transporte pessoal -, uma vez que possui mais de 70 anos de idade, sendo único transporte para seu sustento e para fomento da sua sobrevivência, nos termos da petição de id. 224725608. Respalda suas alegações nos documentos juntados no id. 224725609. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, refutando o alegado. É o breve relato. Decido. A impenhorabilidade do bem móvel necessário ao exercício da profissão do executado tem previsão expressa no inciso V do art. 831 do CPC. Ocorre que, na situação em exame, a parte impugnante não se desincumbiu de comprovar que o veículo em questão seja utilizado para o desempenho de seu ofício, tendo em vista que o único elemento probatório juntado para respaldar suas alegações consiste em fotografias do carro (id. 224725609), as quais, por si só, não expressam tal arguição. No mais, não há comprovação de que o bem é usado especialmente para o seu transporte. Dessa forma, admite-se a penhora de automóvel quando não demonstrado que a constrição afronta a dignidade humana ou impede o exercício de labor. É a situação versada nos autos, uma vez que o bem penhorado, em tese, melhora o conforto da devedora, mas não se apresenta indispensável ao desempenho de eventual atividade laborativa, mesmo porque incomprovada tal situação. à míngua de comprovação da alegada impenhorabilidade, rejeito a impugnação. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a distribuição da carta precatória de avaliação (id.222114150), no respectivo Juízo, devendo instruí-la com os documentos necessários ao cumprimento da diligência, inclusive recolher as custas correspondentes, conforme a tabela de custas do Juízo Deprecado. A parte deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar nos autos a distribuição. Intimem-se. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, além da ausência de comprovação de que o veículo é utilizado para sua atividade laboral, há de se prestigiar a viabilidade da medida para satisfação do crédito para finalização do processo de execução. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios, no qual persegue o crédito de R$ 8.754,73 (oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos). O veículo penhorado é uma caminhonete GM S10 Advantage que, em tese, alcançaria o valor buscado. Portanto, neste momento, resta vislumbrado o escopo final da penhora, qual seja, a quitação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator